Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ALAN PEREIRA DE ANDRADE contra a decisão interlocutória de id 57015982 (dos autos originais), proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito que move em face de BANCO ITAUCARD S.A., que indeferiu o pedido liminar de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “Cuida-se de pleito de esclarecimento da decisão saneadora de ID 53938223. Para tanto, aduziu-se que a decisão deixou de fixar os pontos controvertidos da lide, bem como de oportunizar à parte autora a especificação das provas que ainda pretendia produzir. Por fim, pugna pela análise do pleito de inversão do ônus da prova. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, verifica-se que a decisão saneadora entendeu não haver questões de fato a serem comprovadas, mas que a resolução da lide dependia apenas da análise de questões de direito, as quais já se acham devidamente demonstradas nos autos. Com efeito, verifica-se que o réu não nega as irregularidades apontadas pelo autor, apenas sustenta em sua defesa, a ausência de culpa. Também não há controvérsia em relação à alegação de que o autor não buscou as vias administrativas para a solução do problema. Por fim, no que se refere ao pleito de indenização por danos morais, a controvérsia gira em torno da questão se a situação apresentada é capaz ou não de gerar os danos morais que o autor alega ter sofrido. Como se vê, não há questões controvertidas que necessitem ser comprovadas por outros meios senão os já constantes dos autos. Como o próprio autor já deixou assentado em suas manifestações "dispensa-se a prova direta do dano moral, pois o aludido dano é uma decorrência lógica do ato ilícito praticado pelo ofensor. Assim, suficiente que a vítima demonstre os fatos que, no seu entender, geraram ofensa aos direitos da personalidade." Assim, a decisão saneadora agiu corretamente ao encerrar a instrução e determinar a conclusão para sentença. Quanto à análise da inversão do ônus da prova,a fim de evitar a sensação de cerceamento de defesa, empreendo, neste momento, o enfrentamento da postulação. Nesse caso, o ônus da prova será distribuído conforme a regra ordinária estabelecida no art. 373, I e II, do CPC/15. Saliento que o caso em questão não desafia inversão do ônus da prova. Embora a relação mantida entre as partes sofra incidência do CDC (art. 22), não vislumbro os requisitos estabelecidos do art. 6o, VII, do referido diploma. Não há verossimilhança nas alegações da parte autora, pois a questão não pode ser resolvida em seu benefício apenas com base num juízo sumário de cognição. Também não se vislumbra sua hipossuficiência no caso concreto, já que ela apresenta condições de produzir as provas necessárias para demonstrar a veracidade de suas informações, sobretudo porque não se trata fatos complexos, cujas provas dependam de capacidade superior àquela que detém o indivíduo comum. Com isso, faculto às partes especificarem as provas que pretendem eventualmente produzir, indicando com clareza e objetividade sua necessidade e pertinência com o fato objeto da prova. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, tornem conclusos para sentença. Intimem-se.” (id 57015982 dos autos originais) Em síntese, aduz que “A verossimilhança das alegações está calcada em um juízo de probabilidade de que os fatos apresentados pelo consumidor sejam verdadeiros enquanto a hipossuficiência diz respeito à existência de situação em que se demonstre maior dificuldade probatória do consumidor em face do fornecedor de produtos e/ou serviços” (id 15511019, pg. 5). E que, a alegação do juízo a quo de que “a questão não pode ser resolvida em seu benefício apenas com base num juízo sumário de cognição” não encontra respaldo no texto legal nem no consolidado entendimento jurisprudencial, uma vez que, do contrário, estar-se-ia exigindo do consumidor a produção de provas, além das já apresentadas nos autos, para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que é ilógico com o próprio pedido de inversão, o qual visa justamente transferir o ônus probatório ao fornecedor” (id 15511019, pg. 5). Assim, pugna para que Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para que seja restabelecido o fornecimento de energia em sua residência. No mérito, requer seja cassada a decisão agravada, por entender que a agravada não pode interromper serviço essencial por débito pretérito. Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (id 44628932 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, pelos motivos a seguir expostos. Consoante se vê da documentação acostada, embora o agravante tenha registrado que não reconhece os débitos faturados em seu cartão de crédito a título de “Seguro”, “Credito Pessoal” e “Outros Produtos” (id 15511019, pg. 3), o fato é que tais cobranças estão datadas ente os anos 2015 a 2019 e não há sequer prova nos autos de que tais lançamentos foram impugnados administrativamente perante o banco agravado, ainda que esta não seja esta a condição sine qua non para a propositura da ação. Portanto, ao que se vê, a prudência revela a adequada abertura do contraditório e a verticalização da matéria em instrução probatória, pois os poucos documentos acostados são insuficientes, por si sós, para apurar, inaudita altera pars, se houve lançamento indevido nos extratos bancários da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.